Tribunal: TJDFT
Processo: 0044301-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0044301-77.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HUMBERTO DA SILVA GUEDES, MARCO ANTONIO AUVRAY GUEDES, LUIZ CESAR AUVRAY GUEDES, CLAUDIO MARCELO AUVRAY GUEDES, TANIA MARIA GUEDES TOSCANO, JOSE HENRIQUE AUVRAY GUEDES, ALEXANDRE MAGNO AUVRAY GUEDES, MARIA ANGELICA AUVRAY GUEDES, ANA BEATRIZ GUEDES NEVES, GENES AUVRAY GUEDES, HENRIQUE CESAR AUVRAY GUEDES, CLARA CAROLINA AUVRAY GUEDES, BIBIANA GUEDES BOCHESE, CLAUDIO GUEDES BOCHESE, MATEUS GUEDES BOCHESE DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). (g.n). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 10065585): DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. FORMA DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. PRESCINDIBILIDADE. ART. 659, § 2o, CPC. INTIMAÇÃO DO FISCO. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a inovação trazida pelo art. 659 do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada de plano pelo juiz e, somente após a expedição do formal de partilha e dos alvarás, é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do ITCD e outros tributos. 2. A obrigatoriedade da quitação dos tributos antes do julgamento da partilha encontra-se prevista apenas no arrolamento comum (art. 664, §5o, CPC). 3. As inovações trazidas pelo art. 659 do Código de Processo Civil devem prevalecer sobre o artigo 192 do Código Tributário Nacional, porquanto as inovações têm natureza processual e não tributária, apenas disciplinando o procedimento processual sem obstar a aplicação da legislação tributária quanto ao lançamento e cobrança do ITCD. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC), bem como do apelo extraordinário que se encontra sobrestado por prejudicialidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019